Tribunal: TJSP
Processo: 1067836-13.2013.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Agravo regimental – OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA HOMOLOGOU O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, JULGANDO PREJUDICADOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO – ANTIGO PATRONO DA AUTORA QUE PLEITEIA O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – sentença condenatória proferida em favor de sua cliente QUE NÃO se consoliDOU – patrono QUE tinha somente expectativa de receber verba honorária

Ementa:
Agravo regimental – OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA HOMOLOGOU O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, JULGANDO PREJUDICADOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO – ANTIGO PATRONO DA AUTORA QUE PLEITEIA O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – sentença condenatória proferida em favor de sua cliente QUE NÃO se consoliDOU – patrono QUE tinha somente expectativa de receber verba honorária em decorrência do decaimento da parte ré – Decisão mantida – RECURSO DESprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000939289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1067836-13.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO CARLOS ANTUNES JUNIOR, é agravado JDD EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO, VENCIDO O TERCEIRO JUIZ, QUE DECLARA VOTO.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de novembro de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15.891
AGRAVO REGIMENTAL No 1067836-13.2013.8.26.0100/50000
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ANTUNES JUNIOR
AGRAVADOS: JDD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA E CGR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: TONIA YUKA KÔROKU
AGRAVO REGIMENTAL
OPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO
MONOCRÁTICA
HOMOLOGOU
O
ACORDO
CELEBRADO
ENTRE
AS
PARTES,
JULGANDO PREJUDICADOS OS RECURSOS DE
APELAÇÃO ANTIGO PATRONO DA AUTORA QUE
PLEITEIA O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA
DESCABIMENTO
SENTENÇA
CONDENATÓRIA PROFERIDA EM FAVOR DE SUA
CLIENTE QUE NÃO SE CONSOLIDOU
PATRONO
QUE TINHA SOMENTE EXPECTATIVA DE RECEBER
VERBA
HONORÁRIA
EM
DECORRÊNCIA
DO
DECAIMENTO DA PARTE RÉ DECISÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo regimental (fls. 01/13 do
incidente) interposto contra a decisão monocrática de fls. 2096/2097 que,
nos autos da ação de rescisão de contrato de locação c.c. pedido de perdas
e danos, homologou o acordo celebrado entre as partes, julgando
prejudicados os recursos de apelação.
O antigo patrono da autora CGR ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES S/A recorre aduzindo que apresentou oposição
quanto à homologação do acordo, pois previu o pagamento de honorários
de sucumbência exclusivamente à advogada substabelecida. Afirma que
faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência, mesmo tendo sido
substituído por novo advogado e inclusive no caso de acordo. Assevera
que atuou desde o início da demanda e por cinco anos, mas nenhum valor
lhe foi reservado. Aduz que os honorários de sucumbência são a forma de
pagamento pelos serviços prestados pelo advogado, a teor dos artigos 23 e
24 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Sustenta
que os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais devem ser
partilhados entre ambos os advogados, observando a referida proporção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não
comporta provimento.
Com efeito, ao contrário do que pretende fazer crer o
patrono, era plenamente cabível a celebração do acordo dispondo,
inclusive, de honorários advocatícios.
Ora, o conteúdo decisório proferido pela MM. Juíza a
quo não se consolidou, pois o acordo foi firmado enquanto ainda estava
pendente análise de recursos interpostos pelas partes.
Sendo assim, tem-se que é infundada a pretensão do
patrono da autora de ter valores reservados para si, especialmente porque
só faria jus ao recebimento de qualquer quantia a título de sucumbência se
a sentença condenatória proferida em favor de sua cliente se consolidasse,
o que não ocorreu.
Portanto, que o patrono da empresa autora tinha
somente expectativa de receber verba honorária em decorrência do
decaimento da parte ré.
De fato, não poderia haver disposição quanto à
remuneração devida ao advogado se o pacto consensual a que chegaram as
partes tivesse sido celebrado depois da constituição de título executivo
judicial.
Certo que o impasse ainda não tinha sido solucionado
de forma definitiva, sendo plenamente possível que o desfecho dado à
contenda fosse alterado em grau recursal, excluindo-se, assim, a
condenação da demandada ao pagamento de verbas de sucumbência.
Como se vê, não há qualquer argumento novo apto a
alterar a convicção esposada na decisão monocrática.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de voto em parte divergente e vencido do
terceiro juiz
Voto no 43.024
Agravo interno na apelação no
1067836-13.2013.8.26.0100/50000
13a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Antonio Carlos Antunes Junior
Agravadas: CGR Administração e Participações S/A e
JDD Empreendimentos e Participações Ltda.
Relator sorteado: Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA
voto no 15.891
Peço licença para divergir em parte do
eminente relator sorteado.
Honorários
contratuais
constituem
tema que se define entre o advogado e a ex-cliente.
Todavia e quanto aos de sucumbência,
obrigação da ré e direito do advogado, o acordo sem sua
anuência não o vincula nem lhe exclui o crédito.
Aliás, o distrato entre ele e a então
cliente estabeleceu, além de honorários ad exitum, a
“reserva dos de sucumbência” “proporcionais ao tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho” (fls. 2093/2095).
Considerada
a
atuação
dele
no
ajuizamento da demanda, em 13 de setembro de 2013, até
9 de agosto de 2018 (fls. 1606/1607), em que apresentou
embargos de declaração (fls. 105/106), manifestação (fls.
271/284), contrarrazões à apelação à primeira e anulada
sentença (fls. 374/376 e 454/444), protesto por provas (fls.
539/549), defesa neste grau (fls. 635/642, 840/844), outros
embargos de declaração (fls. 855/867), recurso especial
(fls. 968/978), agravo de instrumento e em recurso
especial (fls. 1031/1037 e 1057/1063), outros embargos de
declaração
(fls.
1134/1135),
manifestação
(fls.
1530/1535), contrarrazões a agravo (fls. 1558/1561) e
embargos (fls. 1571/1578), e que foi encerrada, apesar da
sentença (fls. 1836/1860), com acordo homologado em 6
de outubro de 2020 (fls. 2082/2086 e 2096/2097), arbitro
os honorários de sucumbência em setenta por cento sobre
o valor a tal título fixado no referido acordo (fl. 2083 -
item 3).
Por tais razões e para o fim declinado,
dou parcial provimento ao agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Celso Pimentel
terceiro juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
1340154F
4
6
Declarações
de Votos
CELSO JOSE PIMENTEL
135D6EAD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1067836-13.2013.8.26.0100/50000 e o código de confirmação da tabela acima.